Tribunal: TJDFT
Processo: 0011971-11.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0011971-11.2017.8.07.0003 RECORRENTES: APARECIDA DA SILVA ROSA, PAULO DA SILVA ROSA RECORRIDOS: DINAH CARDOZO DOS SANTOS, OLDIR MACIEL LIMA, PAULO DA SILVA ROSA, APARECIDA DA SILVA ROSA DESPACHO Trata-se de agravos interpostos por PAULO DA SILVA ROSA e APARECIDA DA SILVA ROSA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente repisa os fundamentos lançados no recurso especial. A segunda agravante, igualmente, reitera os argumentos apresentados no apelo especial, pugnando pelo provimento do recurso. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remetam-se os agravos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026